Tribunal: TJMT
Processo: 1004118-05.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004118-05.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 44.658.468/0001-43 (EMBARGANTE), THIAGO DINIZ SEIXAS - CPF: 707.467.881-34 (ADVOGADO), SULIVAN MARCELO DA CRUZ - CPF: 040.190.821-62 (EMBARGADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), AURELIO TEIXEIRA SANTOS - CPF: 617.239.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTACIONAMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OBSCURIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCLARECIMENTO DO PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por Posto de Combustíveis Alvorada de Primavera Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito em estacionamento, fixando condenação de R$ 21.490,00, com correção monetária e juros desde o evento danoso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto ao afastamento da culpa concorrente; e (ii) saber se há obscuridade na fixação e majoração dos honorários advocatícios, especialmente quanto ao percentual final aplicado.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte. No caso, o acórdão foi coerente ao reconhecer dever de cautela do embargado, mas concluir, com base no conjunto probatório, que a causa determinante do acidente foi a velocidade incompatível do preposto da embargante, afastando a culpa concorrente.

4.. A pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero intuito de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.. Verifica-se, contudo, obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a redação do acórdão embargado não permitia identificar com precisão se o percentual final seria de 12% sobre o valor da condenação ou acréscimo de 12% ao percentual anterior.

6.. Impõe-se o esclarecimento de que os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A obscuridade na fixação de honorários advocatícios autoriza o aclaramento do julgado, sem alteração do resultado, para explicitar o percentual final aplicado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar contradição e obscuridade existentes no julgado.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no estacionamento do posto de combustíveis, condenando a requerida ao pagamento de R$ 21.490,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o evento danoso.

Nos embargos apresentados (ID 354346358), o embargante afirma existir contradição no acórdão prolatado, especificamente no que tange ao afastamento da culpa concorrente no acidente em questão. Sustenta que o próprio acórdão reconheceu que a preferência era do funcionário da embargante e que o embargado deveria ter tido cuidado ao adentrar à faixa de circulação. Argumenta que, reconhecendo que o embargado não observou a preferência da via onde trafegava o empregado da embargada, não haveria como afastar totalmente a culpa deste no infortúnio, citando jurisprudência no sentido de que quem viola a preferência comete ato ilícito. Destaca ainda que o precedente citado no próprio acórdão embargado concluiu, em situação semelhante, pela culpa concorrente.

Adicionalmente, aponta obscuridade quanto à majoração dos honorários de sucumbência, questionando se a verba honorária foi majorada para 12% do valor da condenação, ou se o percentual arbitrado anteriormente (10%) foi elevado em 12%, o que equivaleria a um valor de 11,2%.

Por fim, requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, emprestando efeito modificativo ao recurso para reconhecer a culpa concorrente no acidente.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme se depreende da ausência deste documento nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar contradição e obscuridade existentes no julgado.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no estacionamento do posto de combustíveis, condenando a requerida ao pagamento de R$ 21.490,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o evento danoso.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

No caso em apreço, a embargante aponta dois vícios no acórdão: (i) contradição quanto ao afastamento da culpa concorrente; e (ii) obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

- Da alegada contradição quanto ao afastamento da culpa concorrente

A embargante alega contradição no acórdão, sob o argumento de que, reconhecida a inobservância da preferência de passagem pelo embargado, não seria possível afastar sua culpa no acidente. Invoca trecho do julgado e precedente que, em situação semelhante, reconheceu culpa concorrente.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela
interna ao julgado,
consistente na existência de proposições inconciliáveis, não se confundindo com divergência interpretativa ou inconformismo da parte.

No caso, não se verifica o vício alegado. O
acórdão reconheceu o dever de cautela do embargado, mas concluiu, com base nas provas, que a causa determinante do acidente foi a velocidade incompatível empregada
pelo preposto da embargante, afastando a configuração de culpa concorrente. Vejamos:

“[...] Embora se possa reconhecer que incumbia ao apelado redobrar a cautela ao ingressar na área de circulação, as provas, especialmente as imagens colacionadas, evidenciam que a causa determinante do sinistro foi a velocidade incompatível empregada pelo preposto da recorrente. A frenagem ineficaz revela que o veículo não trafegava em condições aptas a permitir reação segura diante de obstáculo previsível em ambiente de estacionamento. Assim, ainda que se admita eventual imprudência do apelado, tal circunstância não se mostra suficiente, no caso concreto, para caracterizar culpa concorrente apta a justificar a redução da indenização, pois a conduta preponderante e decisiva para a colisão foi a do condutor da apelante. [...]"

Assim, não há incoerência interna, mas conclusão devidamente fundamentada. O precedente citado não altera esse entendimento, pois cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades.

Evidencia-se, na verdade, mero inconformismo da embargante, que pretende rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Diante disso, rejeitam-se os embargos quanto ao ponto.

- Da alegada obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios

A embargante aponta obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios, questionando se a verba honorária foi majorada para 12% do valor da condenação, ou se o percentual arbitrado anteriormente (10%) foi elevado em 12%, o que equivaleria a um valor de 11,2%.

Neste ponto,
assiste razão à embargante
.

O dispositivo do acórdão embargado, ao tratar da majoração dos honorários advocatícios, limitou-se a consignar:
"Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal."

De fato, a redação utilizada pode gerar dúvida quanto ao percentual final dos honorários advocatícios, se 12% sobre o valor da condenação ou se o percentual anterior acrescido de 12%.

Esclareço, portanto, que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Acolho, portanto, os embargos
neste ponto
, para sanar a obscuridade apontada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
apenas para esclarecer que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026